Tribunal: TJMT
Processo: 1012052-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012052-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA
MACEDO PAULO DE SANTANA
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu o recolhimento pré-cautelar destes em prisão preventiva, nos autos do APFD n.o 2111-52.2020.811.0008, em que investigados pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, § 1o e §4o, inciso IV do Código Penal.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia 30/05/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva para garantir a regularidade da instrução criminal e a ordem pública sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.
Nessa ordem de idéias, sustenta que a decretação ex officio da prisão preventiva fere de morte o sistema acusatório, recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, que alterou inúmeros dispositivos do Código de Processo Penal e inseriu no ordenamento, dentre outros, o art. 3o-A, cuja redação prevê que “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”; a tornar ilegal a constrição cautelar imposta aos favorecidos nessa ordem, impondo-se-lhe o relaxamento.
Subsequentemente, alude à nulidade do decreto segregatício, porquanto carente de fundamentação idônea, na medida em que não indica elementos concretos e contemporâneos aptos a respaldar a imposição da medida extremada em detrimento das cautelares diversas da prisão, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos e a narrar as condutas ditas delituosas, em evidente afronta às noveis regras do art. 312, §2o c/c art. 315, §2o, III, ambos do CPP, também incluídos pela Lei n.o 13.964/2019, ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis consubstanciado na garantia da ordem pública.
Enfim, alude à atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2) e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF ao se manifestar em caráter liminar na ADPF n.o 347, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias são dotadas de infraestrutura precária e com condições favoráveis à propagação da doença, tais como subida aglomeração de indivíduos, escassez de água e falta de itens básicos de higiene pessoal, como toalhas de banho e sabão, tampouco equipamentos de proteção individual para os agentes prisionais e viaturas para eventual necessidade de transporte de detentos às unidades hospitalares de referência; de modo que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas tal como determinado na Recomendação n.o 62/2020-CNJ, configura ainda, exigência de saúde pública, mormente por se tratar de delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Diante de tudo que expõe, a i. Defensora Pública requer a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, a fim de que aguardem soltos o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se os competentes alvarás de soltura, ainda que as liberdades destes fiquem condicionadas ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial do mandamus veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 45553464 ao ID 45553470.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face dos favorecidos nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
E assim concluo porque, analisando perfunctoriamente o caderno processual eletrônico, notadamente o r. decreto de prisão disponível no ID 45553470, p. 08-11, dessume-se que o MM. Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de que os increpados estariam envolvidos com o delito patrimonial que lhes está sendo imputado, máxime porque surpreendidos em posse de inúmeros bens móveis [peças de caminhão], os quais teriam sido furtados na região localizada entre os municípios de Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT, e seriam ‘negociados’ na Capital, a constituir o fumus comissi delicti; acrescentando, quanto ao periculum libertatis, que o recolhimento provisório dos pacientes ao cárcere visava assegurar a regularidade da instrução criminal e a ordem pública, e evitar que soltos, voltassem a delinqüir.
A propósito, em decisão recente, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, não havendo falar em nulidade. Veja-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.
4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Dessarte, aparentemente atendidos, num juízo sumário do habeas corpus, os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP, não há falar em violação do sistema acusatório; muito menos em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis dos segregados, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, conquanto a impetrante afirme ser de rigor a imediata substituição da prisão dos pacientes por medidas cautelares alternativas, em uma ligeira análise da prova pré-constituída não foi possível identificar qualquer pleito defensivo formulado perante o juízo singular, muito menos com fulcro na pandemia da Covid-19, e conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a reavaliação das prisões provisórias com supedâneo na pandemia do novo coronavírus demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau; logo, em princípio, o pedido veiculado diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, sem provocação anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância.
Ademais, há de se ter em conta que tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais a i. Defensora Pública almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA, MACEDO PAULO DE SANTANA e RAILSON OLIVEIRA DELUQUE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator